Tribunal: TJSP
Processo: 1000554-84.2021.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de acolhimento dos embargos à execução. Insurgência recursal da embargada para afastar o reconhecimento do excesso de execução, mantendo-se a cobrança do cheque.
2. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Afastada. Pedido de consideração das conversas de WhatsApp juntadas. Documentação

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de acolhimento dos embargos à execução. Insurgência recursal da embargada para afastar o reconhecimento do excesso de execução, mantendo-se a cobrança do cheque.
2. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Afastada. Pedido de consideração das conversas de WhatsApp juntadas. Documentação existente ao tempo da oposição dos embargos à execução, não se justificando, assim, a sua juntada após o encerramento da fase instrutória.
3. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Não reconhecido. Ausência de comprovação de que outros 10 cheques seriam referentes aos juros cobrados ilegalmente do embargado, pois: a) cheque é título autônomo e abstrato e, por isso, a princípio, não permite o adentramento à "causa debendi"; b) as testemunhas não confirmaram que os cheques se referem aos juros, mas, ao contrário, confirmaram que as partes tinham outros negócios; c) os cheques foram emitidos antes da emissão do título executado.
4. SUCUMBÊNCIA. Decreto de não acolhimento dos embargos à execução. Imposição da sucumbência à parte embargante, com fixação da verba honorária em 15% sobre o valor da execução.
5. RECURSO PROVIDO.